Tribunal: STF
Processo: RE 97292
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
LEI N. 6899/81 (SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA) NÃO TEM EFICACIA
RETROATIVA, OPERANDO A PARTIR DE SUA VIGENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA ESSE FIM.